Tribunal: TJBA
Processo: 8001558-47.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001558-47.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIA MARIA SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo falha na gestão e determinando restituição de valores a serem apurados em liquidação, além de cominação de multa e honorários.

2. O banco apelante alegou, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sua ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão, cerceamento de defesa e questionou a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustentou ausência de falha e excesso na condenação.

3. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o réu à restituição de valores a serem apurados, à multa cominatória e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em ações sobre má gestão de contas do PASEP; saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar tais ações; saber se houve cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova técnica; saber se é válida a concessão da gratuidade de justiça; e saber se é válida a condenação imposta, inclusive quanto à multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na execução da conta PASEP, conforme Tema 1.150, do STJ.

4. A Justiça Estadual é competente para julgar demanda sobre má gestão das contas do PASEP, quando não se questionam normas federais ou atos da União.

5. Houve cerceamento de defesa, pois o juízo sentenciante não oportunizou às partes a produção de provas técnicas, especialmente a pericial contábil, imprescindível para elucidar os fatos.
6. A sentença foi proferida com base apenas nos documentos existentes, em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem, para reabertura da fase de instrução.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas sobre má gestão dessas contas, quando não há envolvimento direto da União. 3. A não realização de prova pericial contábil, quando essencial à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 350, 351, 355, I, e 370; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, AgInt no REsp 1.896.998/PB, 1ª Turma, j. 22.03.2021; TJDFT, Apelação 0703915-31.2020.8.07.0006, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 24.01.2024; TJRS, AI 5336881-65.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 18.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1003382-03.2024.8.26.0047, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001558-47.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante
DANIA MARIA SANTOS DA LUZ
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator